Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-39.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELINO VITORIANO - CPF: 568.830.641-68 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO - CPF: 956.384.311-87 (EMBARGANTE), VANEIDE VITORIANO - CPF: 345.548.151-53 (EMBARGANTE), FATIMA VITORIANO - CPF: 495.472.081-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados por particulares em desfavor de cooperativa de crédito, no bojo de execução fundada em cédula de crédito rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, nos seguintes aspectos:
(i) aplicação da limitação legal de juros moratórios prevista no art. 5o, p.u., do Decreto-Lei no 167/1967;
(ii) vedação à cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, à luz do Tema 52 do STJ; e
(iii) análise de laudo técnico que apontaria frustração de safra e autorizaria a prorrogação da dívida rural.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos invocados, inexistindo omissão ou contradição.

4.

Quanto à limitação dos juros moratórios, não se verificou capitalização ou cobrança superior à legalmente permitida.

5.

No tocante à alegada cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, não houve comprovação nos autos de tal prática, estando a decisão alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

6.

Em relação ao laudo que apontaria frustração de safra, o julgado destacou a ausência de requerimento formal e documentação técnica idônea, conforme exigem o art. 14 da L. no 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural, sendo insuficiente laudo unilateral sem contraditório judicial.

7.

Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão embargada, o que é incabível na via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento pretendido não dispensa a demonstração de vícios no julgado, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

2. A ausência de vício decisório impede a análise de prequestionamento com fins recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 1.022; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o, p.u.; L. no 4.829/1965, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl na Ap Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 11.06.2024, pub. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANGELINO VITORIANO, ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO, VANEIDE VITORIANO
e

FATIMA VITORIANO
, contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ,
que que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 306698385).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada pelo vício de contradição e omissão, alegando que o art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67 é expresso ao limitar a taxa de juros moratórios em cédulas de crédito rural ao patamar de 1% (um por cento) ao ano.

Continua afirmando que restou comprovada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, posto que o cálculo apresentado pela própria embargada expressamente prevê a incidência simultânea de tais encargos, situação vedada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 317478893).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 320092369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANGELINO VITORIANO, ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO, VANEIDE VITORIANO
e

FATIMA VITORIANO
, contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ,
que que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 306698385).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, sustenta a parte embargante a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) à limitação legal dos juros moratórios à taxa de 1% ao ano (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67); (ii) à vedação da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, nos termos do Tema 52 do STJ; e (iii) à análise do laudo técnico que, segundo alega, comprovaria a frustração de safra e justificaria a prorrogação compulsória da dívida rural.

Todavia,
nenhuma das alegações merece prosperar
.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aqueles ora invocados como omissos ou contraditórios. Em relação à suposta cobrança de juros moratórios superiores ao limite legal de 1% (um por cento) ao ano, o julgado expressamente consignou que os documentos constantes dos autos não demonstram a incidência de encargos em desacordo com a legislação vigente, tampouco foi comprovada a capitalização dos juros moratórios ou sua cobrança em patamar superior ao legalmente admitido.

Quanto à alegação de contrariedade ao Tema 52 do STJ, igualmente não há que se falar em contradição. O acórdão embargado deixou claro que não se constatou, nos elementos constantes dos autos, a cumulação indevida entre comissão de permanência e demais encargos moratórios. Ao contrário do alegado,
a decisão recorrida observou os parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial no que tange à legalidade da cobrança da comissão de permanência quando pactuada isoladamente
.

No tocante ao laudo técnico que, segundo os embargantes, comprovaria a frustração de safra, a omissão igualmente não se sustenta. A decisão colegiada foi clara
ao afirmar que a concessão da prorrogação da dívida rural exige requerimento formal prévio e documentação técnica robusta, nos termos do art. 14 da Lei no 4.829/1965 e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, requisitos não preenchidos no caso concreto
. Ressalte-se que o referido laudo não foi produzido sob contraditório judicial e, portanto, não possui aptidão para infirmar os pressupostos legais exigidos para a prorrogação compulsória.

Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado,
mas tão somente o inconformismo da parte embargante com o desfecho da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios
. Os embargos declaratórios, como é cediço, não se prestam ao reexame de fundamentos já apreciados, tampouco constituem via idônea para obter efeitos infringentes quando ausente qualquer vício na decisão.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025